Tribunal: TJSP
Processo: 2138598-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Recuperação judicial – Decisão que indeferiu pleito para decretação do encerramento da recuperação judicial – Inconformismo – Não acolhimento – Prazo de supervisão judicial que só se inicia após o transcurso do prazo de carência previsto no plano homologado – Créditos trabalhistas que possuem disciplina específica quando ao prazo de pagamento – Decisão mantida – Recurso desprovido.